Tribunal: TJBA
Processo: 8150742-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150742-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: FERNANDO BARRETO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos do beneficiário, condenando a empresa ao custeio da internação do paciente em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida e ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do tratamento de obesidade mórbida por meio de internação em clínica especializada é abusiva; e (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A obesidade mórbida é uma doença crônica reconhecida no Cadastro Internacional de Doenças, devendo contar com cobertura obrigatória dos planos de saúde, salvo quando o tratamento tiver finalidade meramente estética.

4. Os relatórios médicos carreados os autos atestam a gravidade do quadro clínico do paciente, bem como a necessidade de internação em clínica especializada, afastando o caráter meramente estético do tratamento e evidenciando a abusividade da negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhecem como abusiva a recusa de cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida, quando há recomendação médica e risco à saúde do beneficiário.

6. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS permite a exclusão de cobertura apenas para tratamentos de emagrecimento com finalidade estética, o que não se aplica ao caso concreto.

7. Por fim, a fixação dos honorários sucumbenciais deve priorizar a condenação ou o proveito econômico obtido. No entanto, quando estes não são mensuráveis, deve-se adotar o valor atualizado da causa, e, se este for irrisório, impõe-se a fixação equitativa, conforme o artigo 85, § 8º, do CPC.

8. No caso, a impossibilidade de mensuração exata do proveito econômico justifica a fixação dos honorários de forma equitativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao que dispõe o § 8º-A, do art. 85, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando indicado por relatório médico, é abusiva.

2. A fixação dos honorários sucumbenciais deve seguir a ordem preferencial estabelecida no artigo 85 do CPC, sendo possível a fixação equitativa quando o proveito econômico for imensurável ou o valor da causa for irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2428485/BA, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 08/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 2001235/BA, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 02/10/2023; TJBA, Apelação nº 0006154-07.2009.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, julgado em 07/07/2021; TJBA, Apelação nº 0569107-37.2015.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, julgado em 02/06/2021; TJBA, Apelação nº 0553391-96.2017.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcante, julgado em 22/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº 8150742-48.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, BRADESCO SAUDE S/A e FERNANDO BARRETO TEIXEIRA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DRA ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU - RELTORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA